Tribunal: TJES
Processo: 0001301-58.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001301-58.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOANACY SCHUAMBACH
APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CAPITAL SEGURADO. LIMITAÇÃO CLARA E EXPRESSA. OBSERVÂNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTIPULANTE. ART.
21, § 2º, DECRETO-LEI Nº 73/1966. TEMA 1.112 STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

1- Caso concreto em que consta expressa e claramente dos certificados de seguro em nome do segurado que as coberturas ofertadas têm limite de capital segurado, por meio da expressão “até” (“Cap. Segurado Até”), valendo ressaltar que o próprio conceito de “capital segurado” diz respeito ao valor máximo da indenização, e não ao valor total cabível no caso de qualquer tipo de invalidez permanente por acidente.

2- “Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre” (REsp
1.874.788/SC)
.

3- Cabe ao estipulante do contrato de seguro coletivo
a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações contratuais, dentre as quais se inclui o dever de informar acerca da cobertura securitária, não podendo tal ônus ser transferido à Seguradora.

4-
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante narrado, trata-se de Apelação Cível interposta Joanacy Schuambach em razão da Sentença de fls. 316/319, em que o MM. Juiz da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada em face de Bradesco Vida e Previdência S/A, julgou improcedente o pedido inicial, consistente no recebimento integral da indenização securitária contratada.

Extrai-se dos autos que o Autor, ora Apelante, sofreu acidente que culminou na invalidez permanente parcial do punho esquerdo, pelo que pleiteou o pagamento das indenizações por “invalidez permanente por acidente” descritas nos certificados individuais apresentados às fls. 67/70, correspondentes aos valores de 44.655,78 (quarenta e quatro mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos) e R$ 192.462,40 (cento e noventa e dois mil quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos), respectivamente, haja vista ter recebido o montante total de R$ 42.681,27 (quarenta e dois mil seiscentos e oitenta e um reais e vinte e sete centavos).

Ao fundamentar o
decisum
objurgado, o Magistrado singular assim o fez:

“
Apesar de não haver no certificado individual a cláusula restritiva, observo que há clara e expressa limitação de que a cobertura do seguro seria ‘até’ os montantes ali demonstrados. O termo ‘até’ por si, demonstra que o valor não será pago integralmente, mas que poderá ser pago até aquela quantia, a depender das normas previstas nas condições gerais do contrato
. Dessa forma, qualquer informação a respeito do valor segurado, deveria ter sido buscada diretamente no contrato celebrado junto à estipulante.

[...]

Neste sentido, insta registrar que a interpretação dada pela parte autora acaba por causar desequilíbrio contratual, violando o sinalagma do contrato. Eis que
a partir de tal interpretação, seria a Seguradora ré obrigada a pagar o valor integral do capital segurado nos casos de invalidez permanente total ou parcial por acidente, tanto para um segurado que sofrera invalidez permanente total em virtude invalidade parcial de membro (v.g: punho esquerdo), quanto para segurado que sofrera invalidez permanente parcial em virtude de mera limitação de parte do corpo, ainda que de apenas 20% (v.g: punho esquerdo)
.” (
Sem grifos no original
)

Inconformado, nas razões de fls. 322/326, o Apelante requer a reforma do ato judicial objurgado ao argumento de que tinha plena confiança de que sua apólice cobriria invalidez permanente por acidente no valor total informado, uma vez que “
o único termo que limita o valor do prêmio é o uso de ‘até’, que apesar de limitar o direito do consumidor, não está em destaque, nem mesmo de forma adequada e clara, como prevê o CDC
”, de modo “
que não há nos autos prova inequívoca de ciência do consumidor das cláusulas restritivas no contrato de seguro, tanto é que não há qualquer assinatura no contrato de seguro (fls. 210 e ss.) e ainda a única limitação que o autor pudesse ter acesso não estava de forma clara e em destaque
”.

Da documentação que instrui o feito, verifica-se, como bem consignado pelo Julgador
a quo
, que consta expressa e claramente dos certificados de seguro em nome do Apelante que as coberturas ofertadas têm limite de capital segurado, por meio da expressão “até” (“Cap. Segurado Até”), como se verifica às fls. 67 e 69, valendo ressaltar que o próprio conceito de “capital segurado” diz respeito ao valor máximo da indenização, e não ao valor total cabível no caso de qualquer tipo de invalidez permanente por acidente.

Some-se a isso que há menção, nos próprios certificados (fls. 67v e 69v), no campo “Informações Complementares” sobre a possibilidade de “
As condições contratuais deste produto protocolizada pela sociedade/entidade junto à SUSEP poder
[...em]
ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta
”.

Nessa toada, ao consultar a apólice do Seguro Coletivo de Pessoas (fls. 282/296) que rege a relação estabelecida entre as partes da demanda verifica-se a seguinte redação:

CAPÍTULO IV – INDENIZAÇÃO, REGULAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO

Cláusula 5ª.
O valor da Indenização para a Cobertura de Invalidez Permanente por Acidente será apurado mediante a aplicação dos percentuais estabelecidos na Tabela abaixo sobre o valor do Capital Segurado estabelecido para esta Cobertura, e estará limitada a 100% (cem por cento) do valor do referido Capital:

[...]

Assim, demonstrado nos autos que o Apelante recebeu o
quantum
devido a título de indenização securitária, qual seja, 20% (vinte por cento) do valor do capital segurado.

Destarte, cumpre dizer que não há que se falar em vício de informação por parte da Apelada, pois conforme decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.874.788/SC (Tema 1.112), sob o rito dos recursos repetitivos, cabe ao estipulante, e não à seguradora, o dever de prestar informação prévia ao segurado a respeito das cláusulas limitativas e restritivas dos contratos de seguro de vida em grupo. Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS.
CLÁUSULAS RESTRITIVAS.
DEVER DE INFORMAÇÃO. EXCLUSIVIDADE. ESTIPULANTE.
GARANTIA SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA). INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
A controvérsia dos autos reside em definir se cabe à seguradora e/ou ao estipulante o dever de prestar informação prévia ao proponente (segurado) a respeito das cláusulas limitativas e restritivas dos contratos de seguro de vida em grupo
. 3. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:
(i) na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre
, e (ii) não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais, no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora. 4. Recurso especial não provido. (Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 2/3/2023, DJe de 10/3/2023)
Sem grifos no original

Assim, ante o decidido pelo Tribunal da Cidadania e tendo em vista ainda o art. 21, § 2º, do Decreto-Lei nº 73/1966, “
o estipulante é mandatário dos segurados
”, assumindo, por conseguinte, a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações contratuais, dentre as quais se inclui o dever de informar acerca da cobertura securitária, não podendo tal ônus ser transferido à Seguradora Apelada, como pretende o Apelante
, devendo ser mantida a Sentença recorrida.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Via de consequência, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, consoante prevê o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - CPC – suspensa a exigibilidade ante a concessão da justiça gratuita ao Autor, ora Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.